Tribunal: TJDFT
Processo: 0755463-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECAMBIAMENTO DE PRESO PARA COMARCA DE CUIABÁ/MT. MANUTENÇÃO EM PRESÍDIO DO DISTRITO FEDERAL. DIREITO DE CUMPRIR PENA PRÓXIMO À FAMÍLIA. NATUREZA RELATIVA. SUPERVENIENTE INDISPONIBILIDADE DE VAGAS. INTERESSE PÚBLICO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de manutenção do apenado em presídio do Distrito Federal, determinando seu recambiamento para a Comarca de Cuiabá/MT, local da condenação. A Defesa sustenta que a execução da pena próxima à família favorece a ressocialização e configura direito previsto no ordenamento jurídico, ainda que não absoluto. Argumenta inexistência de justificativa para a remoção e alega que superlotação não é fundamento suficiente para afastar tal direito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se o apenado possui direito subjetivo à permanência em presídio do Distrito Federal por vínculos familiares; e
(ii) estabelecer se a superlotação do sistema prisional local justifica o recambiamento para a unidade federativa da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei de Execuções Penais (art. 103) assegura, em regra, a permanência do preso em local próximo ao meio social e familiar, visando à ressocialização. Tal direito, contudo, não é absoluto, devendo ser compatibilizado com o interesse público e as condições do sistema penitenciário.
4. O apenado não possui ordem constritiva expedida por juízo do Distrito Federal, mas apenas pela Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, sendo a execução da pena competência do juízo da condenação, conforme art. 289, § 3o, do CPP.
5. A Administração Penitenciária do Distrito Federal informou inexistência de vagas, com superlotação superior a 50% da capacidade, circunstância que inviabiliza a manutenção do preso em unidade local.
6. Jurisprudência do STJ e desta Corte reconhece que o direito de cumprir pena próximo à família é relativo e pode ser negado quando houver fundamentação idônea, como indisponibilidade de vagas e conveniência administrativa.
7. Não há elementos que afastem os fundamentos da decisão agravada, que observou parâmetros legais e jurisprudenciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:"1. O direito do preso de cumprir pena próximo à família não é absoluto e deve ser compatibilizado com o interesse público e a disponibilidade de vagas. 2. A superlotação do sistema prisional justifica o indeferimento do pedido de manutenção do apenado em unidade diversa da jurisdição da condenação".

Dispositivos relevantes citados: art. 103 da LEP; art. 289, § 3o, do CPP; Resolução CNJ no 404/2021, art. 8o.
Jurisprudência relevante citada: AgRg no RHC n. 204.412/SP - STJ; Acórdão 2009753 - TJDFT; Acórdão 1993483 – TJDFT; Acórdão 1959113 – TJDFT; Acórdão 1946583 – TJDFT.